Tribunal: TJMT
Processo: 1021599-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021599-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RYAN GABRIEL MELO DE JESUS - CPF: 061.632.441-33 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), M. V. M. D. O. - CPF: 705.181.211-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – SEGREGAÇÃO QUE VISA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando-se a gravidade concreta do delito supostamente praticado.

É dos autos que o paciente estava em companhia de um adolescente, em uma motocicleta e, quando foram abordados, localizou-se 21 (vinte e uma) porções de cocaína.

Ademais, a segregação visa evitar a reiteração delituosa, pois o paciente está sendo submetido a execução de medida socioeducativa, demonstrando, neste momento, que o paciente utiliza a prática criminosa como meio de vida.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, ainda que comprovados, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ryan Gabriel Melo de Jesus
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 02 de agosto de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que não estão presentes os elementos indicadores da prática de tráfico ilegal de drogas pelo paciente, pois, um terceiro (menor de idade) assumiu a propriedade do entorpecente.

Afirma que o decreto de prisão carece de fundamentação, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Aduz que o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, devendo ser revogada a prisão preventiva do beneficiário, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 231395168). Juntou documentos (Id. 231395170).

A liminar vindicada restou indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indiada como coatora (Id. 232714156).

As informações foram prestadas (Id. 233189667). Documentos juntados (Id. 233196737).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 233507193), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
Não acolhimento. Flagrante - Indícios de autoria e materialidade - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação – Constrangimento ilegal não configurado.
Parecer pela denegação da ordem.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Ryan Gabriel Melo de Jesus
.

Em resumo, emerge dos autos
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02 de agosto de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico ilegal de drogas.

Afirma o impetrante, inicialmente, que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, uma vez que o entorpecente apreendido não seria de sua propriedade, pois, um terceiro (menor de idade) assumiu a propriedade da droga.

No que concerne ao questionamento quanto a alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado nº 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem ainda, falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da mencionada decisão:

“[...] Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de
RYAN GABRIEL MELO DE JESUS
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A prisão em flagrante preenche os requisitos previstos no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como os requisitos previstos dos artigos 304/306 do Código de Processo Penal.

As garantias constitucionais e legais do flagrado foram respeitadas, sendo a sua prisão comunicada ao juízo no tempo oportuno. Os direitos ao silêncio, a comunicar a prisão à pessoa que indicar, à assistência de advogado também foram observados. Também os responsáveis pela prisão e interrogatório estão identificados na Nota de Culpa, entregue ao flagrado no prazo legal.

Além disso, na lavratura do auto de prisão em flagrante foram ouvidos o condutor, duas testemunhas e, logo após, o flagrado, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos do condutor e das testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria do indiciado, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1º, do CPP).

Portanto, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração. Assim,
homologo
o presente auto de prisão em flagrante.

Forte no que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante cumprirá ao Magistrado, em audiência de custódia: (I) relaxar a prisão ilegal;
(II) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
, ou (III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Neste passo, conquanto profundamente relevante para a temática sob a qual debruçar-nos-emos — isto é, da conversão do flagrante em preventiva —, valho-me da tradicionalíssima lição de Fernando da Costa Tourinho Filho (
Manual de Processo Penal
. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 663/664, destaques do autor), que ora transcrevo:

A prisão provisória não é pena. Não o sendo, é natural que a segregação só possa ser admitida nos casos estritamente necessários (...). Por que se manter preso aquele que foi surpreendido em estado de flagrância? E se na instrução criminal as provas se esvaecerem, ou se se provar provar que faltou a ilicitude a parte subjecti ou a parte objecti? Não será ele absolvido? Não teria ele, nessa hipótese, sofrido um mal injustamente? Errou, é certo deva ser castigado. O castigo, entretanto, deve ser imposto após a apuração da sua responsabilidade. Infligi-lo com antecipação é medida odiosa, desumana, cruel e atentatória do princípio da presunção de inocência e que já vinha sendo postergada desde o Século das Luzes, com a obra genial do Marquês de Beccaria. Temos para nós que a prisão em flagrante se justifica como salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria, pois, como diz BRICHETTI ‘una de las formas más claras de evidencia probatoria en el proceso penal está dada por la denominada flagrancia del delito (...)’. Se, na flagrância, há manifesta evidência probatória quanto ao fato típico e sua autoria, justifica-se a detenção daquele que é surpreendido cometendo a infração penal, a fim de que a autoridade competente, com presteza, possa constatar a realidade fática, colhendo, sem tardança, prova da infração, seja a parte objecti, seja a parte subjecti. Inegável, pois, o caráter cautelar da prisão em flagrante, dês que necessária para assegurar a consecução dos fins do processo. Por outro lado, a prisão em flagrante, como toda e qualquer prisão provisória, só se justifica se tiver caráter cautelar; do contrário, haverá desrespeito à Constituição Federal. E essa cautelaridade existirá tão somente quando presente uma das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva (...).

Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei nº 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a
materialidade do crime
, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige
indícios suficientes de autoria
, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais da indiciada ou acusada.

No caso em concreto, o fato imputado ao flagrado, em tese, enquadra-se no crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 que possui como pena reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.
Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP
: “I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Quanto à
materialidade delitiva
, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial, o laudo pericial de id. 164384683 e o auto de constatação preliminar.

Quanto à
autoria
, há indícios de que o flagrado tenha praticado o delito em questão.

Extrai-se do boletim de ocorrência o seguinte: “ESTA EQUIPE DE FORCA TATICA EM PATRULHAMENTO PELA RUA TEREZINHA COURA GARBIM, AVISTAMOS DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA, ONDE O CONDUTOR APARENTAVA MENOR DE IDADE E AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL DEMONSTROU MUITO NERVOSISMO NA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA, OLHANDO A TODO MOMENTO PARA TRÁS E TENTANDO MUDAR DE DIREÇÃO. DIANTE DISSO REALIZAMOS O ACOMPANHAMENTO E LOGRAMOS EXITO EM ABORDA-LOS ENFRENTE AO ESTABELECIMENTO JACARÉ ESPETO; NA BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, POREM NA REVISTA VEICULAR LOGRAMOS EXITO EM LOCALIZAR UMA SACOLA NO GUIDÃO DA MOTOCICLETA E NO INTERIOR ESTAVA 21 INVÓLUCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA”.

Na mesma esteira tem-se o depoimento do policial militar
Kleberson Marcelo Ferreira de Matos
:

“QUE o depoente e SGT da PM, lotado na Força Tática; QUE a equipe em patrulhamento pela Rua Terezinha Coura Garbim, avistou dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha; QUE o condutor aparentava ser menor de idade e, ao avistar a viatura policial, demonstrou muito nervosismo na condução da motocicleta, olhando a todo momento para trás e tentando mudar de direção; QUE diante disso, realizaram o acompanhamento e conseguiram abordá-los em frente ao estabelecimento Jacaré Espeto; QUE na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado; QUE porém, na revista veicular, localizaram uma sacola no guidão da motocicleta, contendo 21 invólucros de substância análoga à cocaína; QUE durante a condução dos suspeitos Ryan e o menor Marcos, aproximou-se da equipe policial um senhor que estava no estabelecimento, em visível estado de embriaguez; QUE foi feita a revista no cidadão para resguardar a segurança no perímetro; QUE após ser liberado, o cidadão identificado como Antonio José Sirqueira Azevedo saiu dizendo em alto e bom som: "Vão se fudê, vão se fudê", momento em que a equipe retornou e realizou a prisão por desacato; QUE a testemunha, senhora Sabrina Bianca Mariano Martins, estava filmando toda a ação policial com seu celular, um aparelho Samsung A25 de cor azul; QUE foi solicitado que ela acompanhasse a equipe até a Polícia Judiciária Civil para providências cabíveis”

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes
requisitos legais
: “fumus boni iuris”- representado pela prova da
materialidade
delitiva e
indícios suficientes de autoria
; e “periculum in mora” – representado pela
necessidade de garantia da ordem pública
, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

A
garantia da ordem pública
como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os representados não sejam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça.

Outrossim, gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a
concreta
gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime.

Ao se analisar os predicados pessoais do flagrado, constata-se que são maculados em razão dos atos infracionais cometidos em sua menoridade. Isso, pois, o flagrado possui a Execução de Medidas Sócioeducativas de n. 1001563-58.2021.8.11.0013 em razão da prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Além disso, nos autos n. 1000837-50.2022.8.11.0013 foi reconhecida a prática dos atos infracionais análogos aos delitos de homicídio tentado qualificado pela motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), violação de domicílio em concurso de pessoas e com emprego de violência e arma (art. 150, §1º, do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e lesão corporal.

O STJ tem jurisprudência no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de "crime" anterior),
não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros
" (RHC n. 63.855/MG).

Reforçando a linha de pensamento aqui aplicada, colaciono o entendimento:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. REGISTROS ANTERIORES DE ATOS INFRACIONAIS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE OFENSA A ORDEM PÚBLICA. VALORAÇÃO. 1) É possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando se vislumbrar risco concreto de ofensa à ordem pública. 2) Os atos infracionais não podem ser considerados antecedentes criminais. Contudo, não devem ser ignorados na avaliação da periculosidade, considerando que o juízo de valor é amplo e visa a todo o histórico do indiciado. Precedentes. 3) Ordem denegada. (Acórdão 1097110, 07062302120188070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no PJe: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RYAN GABRIEL MELO DE JESUS e a CONVERTO em prisão preventiva
, devendo permanecer custodiado/a até ulterior decisão em contrário. [...]”
(Id. 231395170, p. 54/58)

Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), ante a gravidade concreta do crime supostamente praticado.

Extrai-se dos autos que o paciente estava em companhia de um adolescente, em uma motocicleta e, quando foram abordados, foi com eles localizadas 21 (vinte e uma) porções de cocaína, além de valores em moeda corrente.

Ademais, destaca que a prisão visa evitar a renitência delitiva, uma vez que o beneficiário cometeu atos infracionais em sua menoridade, possuindo execução de medidas socioeducativas (autos nº 1001563-58.2021.8.11.0013) em razão de prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 155,
caput
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da decisão ora questionada que, foi ainda, nos autos nº 1000837-50.2022.8.11.0013, reconhecida a prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio tentado qualificado pela motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), violação de domicílio em concurso de pessoas e com emprego de violência e arma (art. 150, §1º, do Código Penal), ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal) e lesão corporal.

Neste sentido:

[...] Impende consignar que,
"[C]onsoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior
, maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. Precedentes" (AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(AgRg no HC n. 884.146/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) (negritou-se)

[...] Destacou, ainda, a reiteração delitiva do recorrente, o qual possui "extenso histórico infracional" e, "a despeito da recém completada maioridade, possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, por diversos atos infracionais e múltiplas execuções de medidas socioeducativas". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 813.887/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Assim a decisão está suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, eis que demonstrou a necessidade da segregação, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente, a autoridade indigitada coatora apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, além de evitar a renitência delitiva, o qual, supostamente, faz da prática criminosa o seu meio de vida.

Logo, não se manifesta ilegalidade na prisão preventiva aplicada ao paciente, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

[...]
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
(N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (negritou-se)

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por óbvio, uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se,
in casu
, devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que o caso pede a devida apuração, por meio da ação penal já deflagrada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ryan Gabriel Melo de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024